Tribunal: TJMT
Processo: 1013354-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013354-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), NIVIA ANDRADE DE CARVALHO - CPF: 027.394.611-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013354-97.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: NIVIA ANDRADE CARVALHO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXTRATOS E CONTRATOS BANCÁRIOS – DECISÃO QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO APENAS DOS DOCUMENTOS INDICADOS PELA PARTE AUTORA COM NÚMEROS VISÍVEIS – APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS E EXTRATOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCIERA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora postula pela exibição de documentos, mas na impossibilidade de se verificar os números indicados por estarem sem visibilidade, devem ser exibidos somente aqueles legíveis, uma vez que tais contratos podem ter-se formalizado com terceiros.

A exibição de documentos pela instituição financeira conforme determinado na decisão agravada não configura resistência à pretensão autoral.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NIVIA ANDRADE CARVALHO
nos autos da
Ação de Exibição de Documentos

c/c Danos Morais
ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
,
contra a decisão que indeferiu a exibição dos documentos indicados no ID
27827086 – autos de origem, ante a impossibilidade de verificar os números indicados, pois não se encontram visíveis.

Em síntese, sustenta que a medida cautelar foi ajuizada em razão da resistência do banco em apresentar os contratos após solicitação via administrativa, sendo que o magistrado singular condicionou a exibição dos contratos somente daqueles em que se poderiam visualizar os números.

Alega que
a limitação da apresentação dos contratos e extratos somente aos números apresentados pela agravante é cercear o acesso ao próprio judiciário, e ainda impossibilitar a parte de se chegar ao efetivo saldo devedor de seus contratos entabulados com a instituição financeira.

Aduz sobre a possibilidade de tramitação da ação de exibição de documentos e pedido de condenação da parte agravada ao pagamento de danos morais, no caso de não apresentação dos documentos requeridos.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão singular a fim de determinar que o agravado apresente os contratos e extratos da conta corrente da agravante, sob pena de multa diária.

Contraminuta pelo desprovimento (ID
50405459
)

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora agravante, ajuizou Ação de Exibição de Documentos em face do banco requerido, aduzindo ter firmado diversos contratos de empréstimos consignados, bancários, cartões de crédito, consórcio de automóvel e abertura de conta corrente/salário, postulando pela exibição de todos.

Consta dos autos que, por diversas vezes a autora foi intimada para indicar o número dos referidos contratos (ID’s 25215715 e 25691902 – autos de origem), sendo indicados os documentos de ID’s 25475550 e 27827086/27827087 – autos de origem, mas na impossibilidade de identificar os números dos contratos de ID 27827086 – autos de origem, a autora foi intimada para apresentar os referidos documentos de forma legível, sob pena de ser exibido apenas os pactos indicados no ID. 29435447.

Ao decidir, o magistrado singular,
Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza
, indeferiu a exibição dos documentos indicados no ID 27827086 – autos de origem, ante a impossibilidade de verificar os números indicados e deferiu a liminar para que o requerido apresentasse em juízo apenas aos contratos de no 830803157, 201701734040, 4410422, 51643412, 833220444, 642132, 843499088, 843499256, 761696773, 756944494, 756944496, 744305710, 746288401, 743019175, 746541000, 731783496, 731854022, 733557880, 736065236, 741854561 e 761696771 e seus respectivos extratos.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, não cabe, neste momento, discutir e decidir sobre o pedido de danos morais, porquanto tal matéria não foi objeto de análise pelo magistrado singular, inclusive se trata de matéria de mérito, a qual deverá ser apreciada e decidida pelo juízo “a quo”.

O dever de exibição dos documentos encontra amparo nos artigos 396 a 399 do CPC/15, competindo ao requerido, ora agravado, a apresentação dos documentos vinculados ao contrato, uma vez que não restou descaracterizada a relação contratual existente entre as partes.

Assim, em se tratando de documentos comuns às partes, inequívoco o
dever do banco agravado em apresentá-los, não se admitindo a recusa, conforme dispõe o artigo
399
, inc.
III
, do
CPC/15:

“Art. 399
- O juiz não admitirá a recusa se:

[...]

III
- o documento, por seu conteúdo, for comum às partes”.

No entanto, no caso, o magistrado singular indeferiu a apresentação dos documentos constantes no ID
27827086
- autos de origem, uma vez que claramente ilegíveis, limitando a apresentação dos documentos relativos aos
contratos de no 830803157, 201701734040, 4410422, 51643412, 833220444, 642132, 843499088, 843499256, 761696773, 756944494, 756944496, 744305710, 746288401, 743019175, 746541000, 731783496, 731854022, 733557880, 736065236, 741854561 e 761696771 e seus respectivos extratos, consoante ID 47463453 – autos de origem
.

Salienta-se que, conforme disposto no art. 370 do CPC/15, o juiz é o destinatário da prova e compete a ele a análise da imprescindibilidade da sua produção para o efeito de formar seu convencimento, uma vez que a exibição de documentos que não se encontram legíveis pode acarretar a apresentação de pactos que podem ter-se formalizado com terceiros.

Desse modo, deve ser mantida a decisão, sob pena de incidência do disposto no artigo 400 do CPC/15.

Por fim, observa-se que nos autos de origem (ID 34878102 a 34878119 e 35576047 a
35576051
), o banco requerido apresentou os contratos e extratos bancários determinados na decisão singular, motivo pelo qual não há falar em pretensão resistida.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO BANCO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NO PRAZO PARA DEFESA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se o banco apresenta os documentos no prazo para defesa, entende-se como não RESISTIDA a pretensão autoral, não devendo a instituição financeira arcar com os ônus da sucumbência
.”
(N.U 0000768-75.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020